Tribunal: STF
Processo: RE 1508332
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra acórdão das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CTSP/2021) - CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GERENCIAMENTO. AUXILIAR DE POLÍCIA MILITAR. QUESTÃO Nº 14. AUSÊNCIA DE INEDITISMO. QUEBRA DE ISONOMIA NO PROCESSO SELETIVO. NULIDADE. TEMA 485 DO STF. OBSERVÂNCIA. MANTIDO O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, 25 e 37, caput, I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Ao julgamento do paradigma do Tema 485 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a Tese de que “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. Eis a ementa do paradigma:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Rel. Gilmar Mendes, Pleno, Repercussão Geral, DJe 29.06.2015)



    A Corte de origem, ao anular a questão da prova em hipótese diversa da autorizada no paradigma, de verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital, diverge da orientação desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional. Ato administrativo. Avaliação de questões de concurso público. Impossibilidade, salvo em hipóteses excepcionais. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 485, firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial. 2. No caso dos autos, o Tribunal de Origem, ao anular questão de processo seletivo fora da hipótese excepcional de verificação de compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o respectivo edital, divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 1470721 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09-04-2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 3. Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1333610 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 06-10-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença (ID:e078e8b9).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente